Tribunal: TJDFT
Processo: 0723627-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723627-56.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEHEMIAS FLAVIO DE MELO APELADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação (ID 20122259) interposta por NEHEMIAS FLÁVIO DE MELO (réu) em face da MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A (autor), ante sentença (ID 20122255) que, proferida em ação monitória, não acolheu o respectivo embargo e julgou os pedidos iniciais procedentes para constituir título executivo judicial no valor de R$ 113.633,59 (cento e treze mil seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos), condenando ainda o réu ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido. Analisando a apelação, verifica-se que sua fundamentação restringe-se a afirmar que o réu (I) tem direito à concessão da gratuidade da justiça e que (II) ocorreu a prescrição, tendo em vista que o termo inicial dessa prejudicial de mérito coincide com o vencimento antecipado da dívida, adiantado em razão da mora. Coerente com essa exposição, o réu solicitou a concessão da gratuidade da justiça e o reconhecimento da prescrição. Todavia, há ainda o pedido sobressalente para que, subsidiariamente, seja deduzido do débito cobrado os valores já pagos, decotando-se ainda a cobrança de juros de mora. Verifica-se que a questão da mora foi, efetivamente, enfrentada pela sentença. O tema, entretanto, não foi objeto de arrazoado na apelação, que se limitou a formular o pedido para o afastamento dos consectários da mora. É consabido que a apelação deve conter “as razões do pedido de reforma” (art. 1.010, III, do CPC). Essa exigência é a especificação, no que toca à apelação, do princípio da dialeticidade, aplicável a todo recurso e que demanda que a decisão recorrida tenha seus fundamentos especificamente impugnados, segundo a compreensão do art. 932, III, do mesmo Código de Processo. Depreende-se dessas considerações que o pedido para que se decote os consectários da mora pode ter violado os artigos 1.010, III, e 932, III, do CPC, o que pode importar na diminuição objetiva dos limites da matéria devolvida à apreciação deste Tribunal. Assim, com fundamento nos artigos 9o, 10 e 933 do CPC, intime-se ambas as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, elas possam se manifestar a respeito da possível violação do princípio da dialeticidade, nos termos acima expostos. Após o final do prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de maio de 2022 12:00:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador